Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO DE RESCISÃO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A UNIÃO ESTÁVEL DO GENITOR COM A MADASTRA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE HIGIDEZ MENTAL DO DECLARANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INÁBIL PARA O FIM PRETENDIDO. PROTEÇÃO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em ação de reconhecimento de união estável n. 0704673-43.2021.8.07.0016, o genitor (agravado) das agravantes (autoras da ação rescisória) manifestou conviver com a madrasta na forma do art. 1.723 do Código Civil desde 2006. Aliado a outros documentos probatórios encartados nos autos, foi proferida sentença declaratória pelo Juízo da 4a Vara de Família de Brasília, em 7/5/2021, reconhecendo a união estável do casal, com subsequente extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I e III, “b”, do CPC.
2. Além da sentença judicial, transitada em julgado, consta dos autos que os agravados firmaram Escritura Pública Declaratória de União Estável em 6/4/2021.
3. Pretendem as agravadas o processamento da ação rescisória para rescindir a sentença proferida nos autos da ação de reconhecimento de união estável n. 0704673-43.2021.8.07.0016, com base no art. 966, III e VI, do CPC, pautando-se na narrativa de que o genitor não estaria “no seu Juízo integral de lucidez” quando efetuou as declarações, judiciais e extrajudiciais, reconhecendo conviver em união estável com sua madrasta.
4. Todavia, consta da Escritura Pública Declaratória de União Estável, lavrada em cartório extrajudicial, que o genitor (declarante) apresentava higidez mental ao tempo do negócio jurídico em epígrafe.
5. Salienta-se que, contra o genitor, foi ajuizada ação de interdição n. 0737116-18.2019.8.07.0016, em 6/8/2019, que tramitou na 2a Vara de Família de Brasília, sob alegação de sua incapacidade física e mental. Todavia, o d. representante do MPDFT assentou que o réu/genitor “demonstrou estar com pleno discernimento de seus atos e revelou o desejo de não prosseguir com a ação, por ser desnecessária no momento”. Na sequência, anuíram com essa conclusão as filhas/agravantes, culminando na sentença, proferida em 18/9/2019, que extinguiu extinguindo o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. E não há notícia de que, ao tempo da Escritura Pública Declaratória de União Estável ou da declaração firmada em juízo, reconhecendo a união estável, houve modificação da situação cognitiva do genitor.
6. As agravantes também ajuizaram ação anulatória da Escritura Pública Declaratória de União Estável, figurando no polo passivo os agravados (autos n. 0755881-32.2022.8.07.0016), em 18/10/2022, distribuída à 2a Vara de Família de Brasília. Observa-se que toda a fundamentação contida nessa ação anulatória foi reproduzida na presente ação rescisória.
7. Instado, o douto representante do Ministério Público assim oficiou na ação anulatória, em 17/1/2023 (ID 146977491): “(...) Ocorre que, apesar do ajuizamento de ação de interdição em desfavor do requerido JOÃO (autos de no 0755909-97.2022.8.07.0016), ele não foi colocado sob curatela provisória, pois o pedido formulado pelas requerentes nesse sentido foi indeferido, conforme decisão de ID 142219484 naqueles autos. Portanto, J. M. S. F. pessoa plenamente capaz para os atos da vida civil, entre os quais constituir união estável. Ademais, há óbice para a análise do pedido formulado nestes autos, tendo em vista a existência de coisa julgada material.(...) Ante o exposto, o Ministério Público oficia pela extinção do feito sem apreciação do mérito, em razão da existência de coisa julgada, com base no disposto no art. 485, V, do Código de Processo Civil.”.
8. Verifica-se, pois, que, a despeito de oficiar pela extinção da ação anulatória n. 0755881-32.2022.8.07.0016, significativo enfatizar que o MPDFT considerou J.M.S.F. plenamente capaz para os atos da civil, especialmente para declarar a união estável. Posteriormente, a sentença acolheu o parecer ministerial pela extinção do feito sem julgamento do mérito.
9. As agravantes/filhas ainda propuseram a ação de interdição n. 0755909-97.2022.8.07.0016, em trâmite na 4a Vara de Família de Brasília, em 18/10/2022, contra o genitor.
10. O ilustre representante do MPDFT, em relação ao pedido de antecipação da tutela, oficiou pelo seu indeferimento, ao entendimento de que a parte se apresentava lúcida e consciente. Conclusão corroborada pelo Juízo de origem, “uma vez que não há uma ligação necessária entre o avanço da idade e a perda da capacidade cognitiva”.
11. Em cumprimento ao respectivo mandado de citação e verificação na ação de interdição, o oficial de justiça também certificou, em 9/1/2023, que o genitor “é lúcido e consciente”. Aguarda-se, no momento, a realização de perícia médica judicial.
12. Salienta-se, ainda que, na ação de reconhecimento de união estável n. 0704673-43.2021.8.07.0016, em que proferida a sentença objeto da rescisória, há diversos documentos (tais como cartões de créditos, fotos e correspondência, entre outros) e declarações de amigos e parentes atestando a convivência contínua e duradoura do casal em destaque. Logo, a sentença impugnada não está amparada apenas nas declarações dos agravados.
13. Diante de tal quadro, de plano, é possível concluir que o genitor das agravantes reconheceu a união estável (judicial e extrajudicialmente) em pleno gozo das suas faculdades mentais, a despeito da idade avançada (quase 80 anos), pois, ao revés do alegado, todas as provas acostadas nos diversos autos referidos revelam sua higidez cognitiva. Ainda, os agravados estão vivos e ratificam, via contramina apresentada, conviverem em união estável, na forma decidida pela sentença rescindenda.
14. Portanto, identifica-se inexistir simulação entre os conviventes para o reconhecimento da união estável e utilização de prova falsa para fundamentar a sentença rescindenda e, nessa medida, não há motivo hábil para o processamento da ação rescisória com base nos incisos III e VI do art. 966 do CPC.
15. Em realidade, o fundamento apresentado pelas autoras/agravadas para rescindir a sentença declaratória de união estável seria o frágil estado mental do seu genitor à época, mas, como visto, todo o acervo probatório, pareceres e decisões das citadas ações apontam em sentido contrário, ou seja, de higidez mental. E não se identifica instrução probatória hábil (perícia médica) para atestar a aludida condição em abril de 2021, ou seja, há mais de 2 (dois) anos, quando efetuada a declaração em juízo de conviver em união estável. Não se pode desconsiderar, além disso, que eventual sentença de interdição, ordinariamente, opera efeitos ex nunc. Deve-se, pois, prestigiar o princípio da segurança jurídica e a proteção da coisa julgada, com a rejeição, de imediato, da pretensão das agravantes, consistente no processamento da rescisória na qual apresenta, apenas, ilação de incapacidade civil do seu genitor quando reconheceu conviver em união estável desde 2006, conjuntura incompatível com os requisitos do art. 966, III e VI, do CPC.
16. Recurso conhecido e desprovido.